Tribunal: TJES
Processo: 0000068-32.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000068-32.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RINGRIT PATUSSI KOPPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000068-32.2018.8.08.0062 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RINGRIT PATUSSI KOPPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
R
INGRIT PATUSSI KOPPE
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª Vara da Comarca de Piúma
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
33,
caput
,
c/c art. 40, inciso VI, ambos
da Lei nº 11.343/06
, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, requer a defesa o redimensionamento da pena-base e o decote da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise da pena imposta ao condenado
.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
o MM. Juiz

considerou negativ
a
s
a culpabilidade

e os antecedentes
,

fixando a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sobre a culpabilidade e os antecedentes, assim dispôs o MM. Juiz de primeira instância:

“
[...]
A
culpabilidade
justifica a exasperação da pena, porquanto o acusado realizava o tráfico em sua residência onde vivem 03 (três) crianças pequenas, colocando-as em risco e vulnerabilidade, o que confronta com as disposições do ECRIAD sobre a proteção integral. Os
antecedentes
estão maculados, eis que o acusado possui sentença condenatória nos autos 0002421-27.2016.8.08.0026
[...]
”.

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal, o que verifico ter sido o caso dos autos.

A culpabilidade excedeu ao normal previsto para o tipo, porquanto a mercancia ilícita de drogas fora praticada no interior da residência onde estavam 03 (três) crianças, revelando o perigo iminente à saúde e à vida dos menores, sendo correta a exasperação da reprimenda.

Também correta a valoração negativa dos antecedentes, porquanto o réu ostenta condenação criminal pretérita nos autos tombados sob o número 0002421-27.2016.8.08.0026.

N
este sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. PLEITO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DA BASILAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE O PARÂMETRO DE AUMENTO OPERADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO IMPOSITIVO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A SER REVISTA POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. O critério de exasperação em 1/6 da pena mínima ou em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte, não traduz uma imposição. Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência deste Tribunal, mas, sim, em um controle de legalidade da fração eleita pelas instâncias ordinárias, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 3. Ante a ausência de manifesta ilegalidade, mantém-se a pena-base imposta pela Corte de origem, a qual, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela legislação e jurisprudência Pátrias, justificou o incremento da reprimenda em 2 anos de reclusão, ante a valoração negativa da culpabilidade e personalidade do agente, com lastro nas peculiaridades do caso concreto, não havendo falar em ofensa ao art. 59 do Código Penal – CP. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.084.759/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Sendo assim,
considero proporcional e adequada a pena-base fixada, não entendendo merecer reforma.

Adiante, requereu o apelante o decote da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, o que não entendo merecer acolhimento.

Ouvido na esfera policial, o m
enor
J.J.N.
revelou que a prática criminosa o envolveu, senão vejamos:

“
[...] que foi à “boquinha” para comprar maconha; que quando estava saindo, já com a droga comprada para consumo próprio, os policiais militares lhe abordaram; que os policiais militares encontraram a maconha e perguntaram onde teria comprado; que disse aos policiais que teria comprado na referida “boquinha”; que a boca é de um indivíduo conhecido como Ringrit; que na casa onde funciona a “boquinha” há uma campainha que basta tocar que Ringrit atende; que, após informar aos policiais onde teria adquirido a droga, os policiais foram à casa de Ringrit, encontraram drogas e detiveram Ringrit [...]”.

E
mbora tenha se retratado em juízo, o tio do menor, Cristiano Custodio Nery confirmou a versão apresentada pelo sobrinho na Delegacia
.

De
sse modo
, não h
á
que se falar no
afastamento da
r
eferida causa de aumento
,
já que restou devidamente
comprovad
o
nos autos
q
ue
a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente envolveu o adolescente
J.
J.N.
,
com quem fora, inclusive, apreendid
a droga que havia sido adquirida com o réu
.

Trata-se, portanto, de demonstração inequívoca do envolvimento d
e

adolescente
na atividade delitiva, reafirmando a necessidade de aplicação da causa especial de aumento de pena encontrada no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

P
or fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 27 de outubro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000068-32.2018.8.08.0062 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RINGRIT PATUSSI KOPPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
.
1
.
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE
E ANTECEDENTES
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DISCRICIONARIEDADE
DO JULGADOR
.
2
.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO
PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
3
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1
.
Deve ser mantida a

pena-base
fixada
acima do mínimo legal
,
tendo em vista
a valoração negativa fundamentada e proporcional das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade
e antecedentes
.

2
.
N
ão h
á
que se falar no
afastamento da
c
ausa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
,
já que restou devidamente
comprovad
o
nos autos
q
ue
a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente envolveu o adolescente
,
com quem fora, inclusive, apreendida
substância entorpecente
.
3
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

Vitória, 27 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.